Tribunal: STF
Processo: AI 300982
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional (L.
4.591/64); alegada ofensa a dispositivos constitucionais que, se
ocorreram, seriam indiretas ou reflexas, que não viabilizam o RE;
ausência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX da
Constituição Federal